Tribunal: TJDFT
Processo: 0722088-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. TEMAS 1.230, 1.235 e 1.153 DO STJ. SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. As decisões de afetação relativas aos Temas Repetitivos 1.230, 1.235 e 1.153 devem ser aplicadas unicamente em recursos especiais e agravos em recursos especiais, o que não é o caso em exame.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.